Tribunal: TJSP
Processo: 1504753-95.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REJEITA-SE A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NÃO SE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta em face de sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões a serem

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REJEITA-SE A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NÃO SE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta em face de sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões a serem analisadas:
I) suposta existência de nulidade, decorrente de ausência de justa causa para abordagem e busca pessoal do acusado pelos policiais militares;
II) existência de elementos comprobatórios da tipicidade, materialidade e autoria delitiva, suficientes para condenação do acusado.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. A abordagem do réu e a revista pessoal foram realizadas pelos agentes de segurança pública, com observância ao regramento pátrio e parâmetros estabelecidos pelos Colendos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. Precedentes;

4. No caso sub examine, a justa causa se configurou em razão de os servidores castrenses visualizarem o réu - já conhecido nos meios policiais pelo seu histórico de furto de motocicletas - próximo a um veículo estacionado na via pública, demonstrando atitude suspeita diante da aproximação da guarnição, atraindo a atenção dos agentes de segurança pública e sua consequente abordagem;

5. Logo, a conduta dos policiais militares foi irrepreensível, inexistindo mínimo indício de nulidade a ser declarada;

6. Tipicidade, materialidade e autoria do crime demonstradas pela segura e coerente prova oral acusatória, além dos demais elementos probantes;

7. Verificou-se a presença de quatro pessoas agindo em conjunto, com nítida divisão de tarefas, sendo que, enquanto o acusado executava a subtração, os demais lhe davam cobertura fazendo a vigilância na via pública. Logo, inafastável a qualificadora do concurso de agentes;

8. Constata-se a efetiva observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, no estabelecimento da sanção e fixação de regime de prisão.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
9. Apelação criminal defensiva a que se rejeita a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento.